Tribunal: TJPA
Processo: 0007196-41.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 1855 - Indenizaçao por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0007196-41.2017.8.14.0040

APELANTE: JOSE ALBERTO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0007196-41.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR:
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO

APELANTE:
JOSÉ ALBERTO PEREIRA

ADVOGADA: JANNAINA VAZ DIAS – OAB/TO 9.083

APELADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR: OLINTO CAMPOS VIEIRA – OAB/PA 9.614-B

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRABALHO. TRAJETO DO TRABALHO. IMPROCEDENTE. CULPA DE TERCEIRO. EFEITOS MERAMENTE PREVIDENCIÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia em ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do Município de Parauapebas;

II – Responsabilidade do empregador em acidente ocorrido a caminho do trabalho;

III – A legislação trabalhista prescreve que será considerado acidente de trabalho aquele ocorrido no local de trabalho ou a caminho do trabalho;

IV – O acidente de trabalho não gera efeitos civis quando não é possível se verificar a responsabilidade subjetiva do empregador;

V – Não concorrendo o empregador com o fato danoso e não sendo sua responsabilidade objetiva, não há que se falar em eventual responsabilidade indenizatória;

VI – O acidente de trabalho a caminho do trabalho só possui efeitos para fins previdenciários, nunca civis se não concorreu o empregador para o fato;

VII - Recurso conhecido e improvido à unanimidade.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em plenário virtual em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
JOSÉ ALBERTO PEREIRA
, sentença mantida nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgado aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO PEREIRA
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÕES FISCAIS DE PARAUAPEBAS
, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
,

ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
.

Em suas razões iniciais, o autor/ apelante alegou que o Sr. José Alberto Pereira era funcionário público temporário exercendo a função de vigia. Ocorre que em 23/07/2015, o Sr. José, ao retornar ao seu local de trabalho, quando cumpria intervalo intrajornada, sofreu grave acidente vindo a óbito.

Assim, devido ao infortúnio que levou ao óbito do apelante, sua esposa, a Sra. Maria Eliane Pereira representante do espólio, resolveu ingressar com reclamação trabalhista pedindo danos morais em desfavor da municipalidade.

A ação foi ajuizada perante a Justiça do Trabalho, a qual reconheceu sua incompetência e os autos foram remetidos a esta Justiça Comum Estadual (p. 55 ID 3819237).

A municipalidade em contestação, alegou preliminarmente que é parte ilegítima para figurar na demanda. Em mérito, alegou que não existe responsabilidade da Administração Pública, por não haver nexo de causalidade entre o fato danoso e a eventual ação ou omissão do município (ID 3819238).

O feito seguiu seu regular processamento até que se prolatou sentença (ID 3819251) improcedente, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Irresignado o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 3819256), alega que o juízo de piso não fundamenta satisfatoriamente sua decisão. Alega ainda que há nos autos prova suficiente que demonstrem a responsabilidade objetiva e subjetiva da Administração Municipal, tendo em vista que o apelante estava em seu horário de almoço no momento do fato, além disso diz que a existência de CAT caracteriza acidente típico de trabalho.

Em Contrarrazões (ID 3819261), o apelado diz que não há responsabilidade, ainda que subjetiva da Administração Municipal, para além disso diz que apesar de ser caso de acidente de trabalho perante a previdência social, isso não gera a responsabilidade do empregador.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, esse exarou parecer pela não intervenção tendo em vista a falta de interesse público (ID 3853352).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Trata-se de ação de danos morais, a qual busca responsabilizar a Administração Pública Municipal de Parauapebas, pelo infortúnio que gerou o falecimento do Sr. José Alberto Pereira. Alega que há responsabilidade objetiva e subjetiva da municipalidade, uma vez que o acidente ocorreu durante o horário de intervalo intrajornada, o que leva a responsabilização direta do empregador.

Passo desse modo, a análise da única preliminar aduzida.

PRELIMINAR

Em sede preliminar o apelado pugna pela sua ilegitimidade passiva.

Inicialmente, devemos analisar que se trata de ação que busca a responsabilização do Município, por dito acidente de trabalho. Assim, tendo em vista a legislação civil resta claro que a parte apelante pode efetuar a “convocação” judicial seja do terceiro ou da municipalidade.

Neste caso, optou apenas pelo chamamento da municipalidade, assim não há como essa se escusar de fazer parte do processo, tendo em vista que a hipótese alegada se trata de eventual responsabilidade por provável acidente de trabalho do qual seria a municipalidade responsável.

Motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar de mérito.

MÉRITO

Mormente, é necessário esclarecer que é responsabilidade do empregador responder por todos os acidentes causados dentro do local de trabalho, excetuando-se aqueles casos em que ocorre a culpa concorrente da vítima.

É cediço que a legislação trabalhista aduz como acidente característico de trabalho todo aquele que ocorre durante o horário de labor, bem como aquele que se dá no trajeto do trabalho. Vejamos o que diz a lei n.º 8.213/91:

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

(...)

IV - o acidente sofrido pelo segurado ainda que fora do local e horário de trabalho:

(...)

d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado.

Contudo, impende demonstrar que, em que pese ser considerado acidente de trabalho aquele que se dá no caminho do local da prestação de serviço, a responsabilidade pelo fato danoso ao empregado não mais é do empregador, mas sim da previdência social. Vejamos o que diz a doutrina:

“Hoje com a integração do seguro acidentes na Previdenciário Social, alteraram-se as formas de indenização. Não havendo mais o pagamento de uma indenização fixa, mas a adoção de novos critérios para a compensação previdenciária específica do trabalhador pelo dano sofrido em razão do infortúnio. A ação, agora, é ajuizada contra o órgão previdenciário que detém o monopólio do seguro de acidente”. (GONÇALVES. Carlos Roberto. p. 340.
Direito Civil Brasileiro 4
. 15ª edição. publicado em 2020)

Logo, para que se possa responsabilizar o empregador é necessário que o empregado demonstre claramente o liame subjetivo entre o ato do empregador e o fato lesivo a sua honra ou a sua integridade física. De outro modo, só recairá diretamente ao empregador a responsabilidade caso este possua obrigação objetiva. Fora dessa segunda hipótese não pode ser responsabilizado.

Analisando os autos, verifica-se que o apelante indica como liame subjetivo a dita irresponsabilidade da Administração Pública Municipal em não fornecer meios de transporte público adequado aos servidores, fazendo com que esse procurasse por métodos de transporte alternativos. Por isso, seria responsável a municipalidade pelo infortúnio que levou ao óbito do apelante.

Deve-se observar, que não há qualquer relação de causa e efeito entre o fato de a Administração Municipal não fornecer transporte público e o ato que levou a morte do apelante. É importante frisar que o ato se deu quando terceiro, atropelou o apelante, quando este atravessava a rua.

Dessa forma, é importante colacionar, o esclarecimento dado por Carlos Roberto Gonçalves, em sua obra Direito Civil Brasileiro 4:

“Qualquer que seja, portanto, o grau de culpa, terá o empregador de suportar o dever indenizatório, segundo as regras de Direito Civil, sem qualquer compensação com a reparação concedida pela Previdência Social.
Somente a ausência total de culpa do patrão (em hipóteses de caso fortuito ou força maior, ou em de culpa exclusiva de vítima ou terceiro) é que o isentará da responsabilidade civil concomitante à reparação previdenciária
”. (p. 342, 15ª edição)

Porquanto, não havendo concorrência da Administração Pública Municipal com o dano causado, esta não poderá ser responsabilizada pelo que ocorreu com o apelante.

Assim, como não apresenta a autora qualquer elemento que indique liame entre ato da Fazenda Pública e o fato danoso, não há direito.
Dessa forma entende o Colendo STJ, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL E ESTÉTICO.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO NO TRAJETO PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. INVERSÃO DO JULGADO.

INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O tribunal de origem reconheceu, mediante a análise das provas dos autos, que o apelante não logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, sendo inviável o pedido de responsabilização civil municipal. Mostra-se, portanto, inviável rever tais aspectos neste Superior Tribunal por incidir o óbice da Súmula 7/STJ.

2. Agravo Interno do Particular desprovido.

(AgInt no AREsp 1523787/SP, Rel.
Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 27/10/2021)

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE JOSÉ ALBERTO PEREIRA
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2021